Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717125-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A APELADO: RENATA CRISTINA DOS REIS AMORIM MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. em face de sentença de ID 72056961 prolatada pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que condenou a apelante ao pagamento de danos morais. O feito foi incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 73772413. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 73881427. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 73881427. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 14 de julho de 2025 11:45:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador